Tribunal: TJPA
Processo: 0000312-55.2005.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000312-55.2005.8.14.0027

APELANTE: FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: J.W.F.D.O

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE

ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALIMENTOS ARBITRADOS EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE UM SALÁRIO MÍNIMO. NECESSIDADE DO ALIMENTADO PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Em tema de pensão alimentícia é extremamente importante ser levado em conta o binômio necessidade x possibilidade, pois
a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

II- A simples constituição de uma nova família, por sí só, não constitui motivo que enseje a redução dos alimentos, sendo necessário observar o caso concreto, e analisar as provas de impossibilidade do alimentante, isto é, é imperioso que conste nos autos que a constituição de uma nova prole resultou efetivamente na redução das possibilidades econômicas.

III - não restou comprovada qualquer desproporcionalidade no percentual arbitrado, nem que este possa resultar na mácula à subsistência do Alimentante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000312-55.2005.8.14.0027

APELANTE: FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: J. W. F. D. O.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE ALIMENTOS
movida por
J. W. F. D. O.

Em sua peça vestibular o autor narrou que sua mãe teve um relacionamento amoroso com o Requerido, o qual resultou no seu nascimento, sendo que este não vem contribuindo para o seu sustento, o que motivou a propositura da presente ação.

Requereu o arbitramento de alimentos provisórios e sua posterior confirmação ao final do processo.

Acostou documentos.

Os alimentos provisórios foram fixados em 50% (cinquenta por cento) de um salário mínimo.

O Requerido deixou de contestar o feito, a despeito de ter sido citado.

O Juízo Singular julgou procedente a pretensão autoral.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de apelação alegando sua impossibilidade econômica de prestar os alimentos na forma fixada, haja vista que trabalharia como auxiliar em comércio e perceberia mensalmente a quantia aproximada de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), sendo que já paga, mensalmente, a quantia de R$800,00 (oitocentos reais), a título de pensão alimentícia, sendo R$200,00 (duzentos reais) para cada um de seus filhos.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial afirmou não ser caso de sua manifestação, posto que o Requerente já teria alcançado a maioridade.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000312-55.2005.8.14.0027

APELANTE: FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: J. W. F. D. O.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE ALIMENTOS
movida por
J. W. F. D. O.

Com efeito, em tema de pensão alimentícia é extremamente importante ser levado em conta o binômio necessidade x possibilidade, pois
a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Trata o art. 1.694, § 1º da Lei Substantiva Civil que
“os alimentos devem

ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”,
tornando-se imprescindível que para o estabelecimento de pensão alimentícia, o magistrado analise a necessidade do alimentado e a disponibilidade do alimentante.

Vejamos ainda, o art. 1.695 do Código Civil:

Art.1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

No caso em tela, a pretensão de redução por parte do Apelante não se encontra respaldada em qualquer documento ou prova produzida, ao contrário da necessidade do Requerente, que é presumida.

A despeito de alegar que recebe renda mensal de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), não houver sequer uma comprovação neste sentido.

Assim, não pode esta Corte decidir com base naquilo o que se alega mas não se comprova.

É assente na jurisprudência o entendimento de que a simples constituição de uma nova família, por sí só, não constitui motivo que enseje a redução dos alimentos, sendo necessário observar o caso concreto, e analisar as provas de impossibilidade do alimentante, isto é, é imperioso que conste nos autos que a constituição de uma nova prole resultou efetivamente na redução das possibilidades econômicas, o que não verifiquei nos presentes autos.

Nesse sentido colaciono o seguinte Julgado desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO SOB O ASPECTO FORMAL DE FALTA DE AUTENTICAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA NÃO MERECE ACOLHIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA APÓS A INSTRUÇÃO. HIPÓTESE DO ART. 435 DO CPC. DOCUMENTO NOVO. CABIMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM REQUER A REDUÇÃO OU A MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. POSTERIOR MODIFICAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE AUTORIZA REDUÇÃO DO ENCARGO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA COM NASCIMENTO DE NOVO FILHO NÃO TEM CONDÃO DE REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO ANTE O RISCO DE PREJUÍZO AO PRÓPRIO SUSTENTO E AO DOS FILHOS QUE RESIDEM COM O ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (4542387, 4542387, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-18)

Sendo assim, não restou comprovada qualquer desproporcionalidade no percentual arbitrado, nem que este possa resultar na mácula à subsistência do Alimentante.

Logo, não há o que se modificar na sentença ora vergastada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do Recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/11/2021